Tribunal: TJSP
Processo: 0004355-15.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta Grave – Ato de desrespeito a servidor – Comprovação por meio de procedimento investigatório devidamente homologado – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Aplicação do art. 112, § 6o, e do art. 127 c/c art. 57, caput, todos da LEP – Decisão mantida – Recurso não provido.